Tribunal: TJMMG
Processo: 2000082-44.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA (ART. 255, LETRAS A, C E E, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR) - MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000082-44.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000151-13.2020.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 17/06/2021 Publicação: 23/06/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA (ART. 255, LETRAS A, C E E, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR) – MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente o Cb PM Thiago Coelho Fernandes da Silva, impetrante/advogado Lucimar Silveira Santos e autoridade apontada como coatora o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor do Cb PM Thiago Coelho Fernandes da Silva. O Cb PM Thiago Coelho Fernandes da Silva foi preso, preventivamente, por ordem expedida pela autoridade coatora, em razão de sua suposta participação em uma organização criminosa, denominada “Hexagrama”, que visava à exploração de “máquinas caça-níquel”, sob os fundamentos da “garantia da ordem pública”, da “conveniência da instrução criminal” e da “preservação dos valores da polícia militar”. O ora paciente foi denunciado perante a 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) pelo concurso dos delitos de organização criminosa, com dupla causa de aumento de pena, três incidências do crime de corrupção passiva com causa especial de aumento de pena e exploração de jogos de azar, previstos no art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013, no art. 308, § 1º, do Código Penal Militar, e no art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/41 (Evento 1 - DENUNCIA3). Extrai-se dos autos que o paciente se encontra preso desde o dia 09/11/2020. Segundo consta dos autos, valendo-se de seu cargo público para atender os interesses de Jonathan Magnun Peres, vulgo “Danone”, ao Cb Thiago Coelho eram atribuídas as responsabilidades de realizar a escolta de Danone durante as reuniões para tratar das atividades da organização criminosa, cooptar novos pontos para a instalação de máquinas caça-níqueis, além de providenciar armas de fogo, munições e acessórios para o líder da organização, tudo isso mediante o recebimento de valores TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 indevidos depositados diretamente em sua conta bancária, aproximadamente R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) mensais, cujos comprovantes foram enviados por mensagens trocadas entre ambos, através do aplicativo whatsApp (Evento 1 - DENUNCIA3 - fls. 20, 22/23 e 44). Consta, ainda, que o paciente participou de uma confraternização oferecida pelo líder da organização em uma casa noturna de Belo Horizonte/MG, como forma de reforçar os laços de lealdade entre seus subordinados, onde utilizou copos personalizados contendo a figura de um hexagrama logo acima da inscrição “Família Danone”, fazendo referência à consolidada organização criminosa que integrava (Evento 1 - INIC1 - fls. 38 dos autos n. 2000407-41.2020. 9.13.0004 de 1ª instância). Efetivada a prisão do paciente, em uma primeira tentativa de libertação, precisamente no dia 19/11/2020, foi impetrado, perante o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG) – Autos n. 2000151-13.2020.9.13.0000 –, habeas corpus em favor do Cb PM Thiago Coelho Fernandes da Silva e do Cb PM Marlon Fabiano Figueiredo, contra ato do Juiz de Direito da 4ª AJME, cuja ordem foi denegada por unanimidade pela 2ª Câmara, em 17/12/2020, decisão que transitou em julgado em 26/01/2021. A denúncia foi recebida em 30/11/2020 (Evento 8 dos Autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004). Ao final da instrução processual, precisamente em 19/04/2021, a defesa do réu Thiago Coelho, ora paciente, formulou pedido de revogação da prisão preventiva nos autos principais (Evento 1 - OUT4), que foi indeferido em audiência realizada no dia 22/04/2021 (Evento 1214 - ATA1 dos Autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004), oportunidade em que, tendo a defesa requerido a reconsideração da decisão e reiterado o pedido anteriormente formulado (evento 1 - OUT5), o Ministério Público se manifestou no sentido da concessão da liberdade provisória a todos os réus (Evento 1 - PARECER7). O pedido da defesa, no entanto, acabou sendo indeferido, por unanimidade, pelo Conselho Especial de Justiça (CEJ), em audiência realizada no dia 14/05/2021, sob o fundamento de que o Tribunal de Justiça Militar já havia decidido manter a prisão dos acusados por ocasião do julgamento de vários habeas corpus (Evento 1 - OUT6 e evento 11 - OUT1). Inconformado, o ora paciente impetrou o presente habeas corpus, com pedido liminar. No presente habeas corpus, a defesa do paciente alegou que, após tomar conhecimento do mencionado parecer ministerial, requereu a revogação da prisão cautelar do paciente, tendo sido o pedido indeferido de maneira genérica e não individualizada, o que dificultou a verificação de sua constitucionalidade, bem como feriu seu direito à ampla defesa, constituindo-se em abuso de autoridade, passivo de ser corrigido pelo Tribunal de Justiça Militar. Asseverou que, ao contrário do que acredita a autoridade coatora, o paciente não cometeu quaisquer crimes mediante violência e que, nos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 termos da denúncia, a acusação em seu desfavor, sequer envolve a prática de violência. Afirmou que o processo se encontra na fase do art. 427 do CPPM, o que torna razoável a impetração de habeas corpus, pelo paciente e por todos os demais acusados, uma vez que já deveriam ter sido colocados em liberdade. Ressaltou que outros presos envolvidos na primeira fase da operação denominada “Hexagrama” foram colocados em liberdade, assim que foi interrogado o último acusado e, nesse sentido, e com fulcro no parecer do Ministério Público de Primeiro grau, entende que a prisão do paciente deveria ser igualmente substituída por medidas cautelares diversas da prisão. Aduziu que a decisão da autoridade apontada como coatora fere frontalmente o princípio da motivação das decisões judiciais, conforme o contido no art. 93, inc. IX, da Carta Magna. Aduziu, ainda, que o fato de recair sobre o militar a prática de crimes que até este momento não foram julgados, por si só, não autoriza, automaticamente, sua custódia. Alegou que, ao generalizar a decisão que manteve a custódia do paciente, a autoridade coatora feriu o princípio da presunção da não culpabilidade, sendo este um dos princípios fundamentais do direito penal. Disse que todos os motivos da custódia antecipada devem estar demonstrados nos autos, não bastando simplesmente a presunção de que eles (os motivos) se fazem presentes. Afirmou que a alteração procedida no Código de Processo Penal (CPP), com a Lei n. 12.403/11, quanto às medidas cautelares, incluindo, expressamente, no artigo 282, o princípio da proporcionalidade, preconizou que as medidas cautelares deverão ser orientadas pelos critérios da necessidade e da adequação. Afirmou, ainda, que “a nova sistemática deixa, sem dúvidas, a medida cautelar da prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de maior risco à efetividade do processo ou de reiteração criminosa, devendo, em princípio, ser evitada, tendo lugar apenas quando inadequadas ou descumpridas outras medidas cautelares impostas”. Apontou que o fumus boni iuris e o periculum in mora se fazem presentes, sempre que for detectada ofensa à liberdade de locomoção do paciente. Ao final, requereu a concessão da liminar para que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares previstas na Lei n. 12.403/11. Requereu, ainda, que o presente pedido de habeas corpus fosse julgado procedente e, no mérito, seja confirmada a decisão liminar. O pedido liminar foi indeferido por este julgador, conforme se vê no evento n. 8. As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora se encontram no Evento 11. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A douta Procuradora de Justiça atuante neste Tribunal apresentou parecer, conforme se nota no Evento 24. Segundo consta do mencionado documento, a eminente Procuradora de Justiça afirmou que “Órgão Ministerial se pautou, única e exclusivamente, em uma superficial análise comparativa entre o feito em questão e os autos da ação penal n. 2000311-76. 2020.9.13.0002, nos quais outros militares presos durante a primeira fase das investigações acabaram sendo libertados após o encerramento da instrução processual, o que levou o Promotor de Justiça a acreditar, de maneira equivocada, que isso deveria ser reproduzido nos autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004.”. Afirmou, ainda, que “muito embora as referidas ações penais militares digam respeito à apuração de crimes cometidos por integrantes da organização criminosa “Hexagrama”, isso não significa dizer que ambas devam tramitar de maneira idêntica, por meio da mera reprodução dos atos processuais, até porque, conforme bem observado na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, os fatos tratados no presente feito são muito mais graves, já que no início das investigações não se tinha noção do complexo envolvimento de policiais militares na organização criminosa destinada à exploração de jogos de azar (evento 11 - OUT1- fls. 02).”. Considerou que as informações trazidas pela autoridade apontada como coatora, por ocasião do decreto de prisão, aliadas à análise dos elementos colhidos até o momento, são mais do que suficientes para comprovar a subsistência dos requisitos da prisão preventiva, pois o que se pretende com a privação da liberdade não é apenas prevenir a prática de delitos, mas também manter intacta a confiança que os jurisdicionados depositam nos órgãos judiciais, até mesmo para que se possibilite dar uma resposta à sociedade. Ao final, opinou pela denegação da ordem de habeas corpus, com a manutenção da prisão preventiva do 3º Sgt PM Davidson da Silva Raimundo, nos moldes do art. 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do CPPM. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada em favor do Cb PM Thiago Coelho Fernandes da Silva, que se encontra preso, preventivamente, desde o dia 09/11/2020, por suposto envolvimento em uma organização criminosa, liderada por Jonathan Magnun Peres, vulgo “Danone”. Consta das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que o Conselho Especial de Justiça (CEJ) entendeu que os motivos que ensejaram a prisão cautelar do paciente ainda se encontram hígidos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Consta, ainda, das mencionadas informações que o parecer favorável à concessão da liberdade provisória dos acusados, emitido pelo Ministério Público atuante junto ao Primeiro Grau, não vincula o juízo (4ª AJME), que tem liberdade de interpretação do fato e da prova. Ao final, a autoridade tida como coatora, destacou que: o CEJ/PM, à unanimidade de votos, manteve a prisão preventiva pelos seus próprios fundamentos, entendendo que a liberdade do réu ameaça à ordem pública com a continuidade dos “negócios”, colocará em risco a aplicação da lei penal, eis que provas poderão ser destruídas, além dos princípios da hierarquia e disciplina ficarem maculados, uma vez que a participação do réu na OrCrim é manifesta e destacada. Pois bem. Da detida análise dos documentos que compõem o presente writ, observo que os argumentos trazidos pelo impetrante não merecem prosperar. Verifica-se, incialmente, que os dados levantados pelo Ministério Público, bem como a análise do material apreendido na primeira fase da operação “Hexagrama”, desencadeada em março de 2020, que indicou a imperiosa necessidade de se decretar a prisão preventiva dos militares envolvidos na segunda fase da operação “Hexagrama”, em novembro do mesmo ano, demonstram a gravidade e a complexidade da operação. Atento aos autos da Ação Penal n. 2000453-30.2020.9.13.0004, ao contrário do que alega o impetrante, as condutas atribuídas ao paciente são de extrema gravidade, sendo, portanto, imperiosa a transcrição de alguns trechos necessários à compreensão fática, da participação do Cb PM Thiago Coelho Fernandes da Silva, ora paciente, nos negócios que compõem a OrCrim. Observe-se: Sobre o Cb PM Thiago Fernandes da Silva: Em 04/05/2017, Danone manda mensagem para Thiago falando que está precisando de um “brinquedo” ((arma de fogo)) e fala que pode ser dos calibres 9mm (“pode ser até aquela q me mandou aquela vez lembra?”), 380 ou .40. Thiago fala que vai olhar. Thiago finaliza falando que está olhando para entrar com os “negócios” em Nova Lima e que já arrumou uma pessoa para ficar à frente [item 5.9 do Ofício no 286/2020-GCOC]. Cb Thiago cumpre as ordens de Danone para acompanhar de forma velada uma reunião e seguir os alvos após o encontro (Ofício 286/2020-GCOC, item 5.12). Mais adiante, constata-se, no Evento n. 1, DOC 1, pág. 50/53, nos autos da medida cautelar relacionada n. 2000407-41.2020.9.13.0004 (anexa aos presentes autos), que pelos “serviços” prestados ao líder da OrCrim, Jonathan Magnum Peres, vulgo “Danone”, havia contraprestação de pagamento de “propina”, oportunidade em que o próprio paciente faz a cobrança de um depósito e envia seus dados bancários para pagamento. Veja-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Danone manda mensagem para Thiago falando que “hoje” é de encontrar. Danone pede para Thiago providenciar um coldre da arma Magnun .41, cano curto. Thiago disse que providenciará e pede desculpas por ter esquecido. No dia seguinte, Thiago fala que não foi ao centro pois teve alguns problemas e que irá fazer uma vasectomia. Thiago pede para Danone fazer o depósito e manda a conta bancária. Danone lhe envia comprovante de depósito bancário, no valor de R$1.200,00, beneficiário Thiago Coelho F Silva, agência 0162-7, conta 23906-2. [item 5.8 do Ofício n. 286/2020-GCOC]. Tais pagamentos se encontram presentes e consubstanciados nos comprovantes juntados aos autos no Evento n. 1, DOC 1, dos mencionados autos correlatos. É possível verificar, do mesmo Evento n. 1, DOC 1, pág. 50/53, nos autos da medida cautelar relacionada n. 2000407-41.2020.9.13.0004, a existência de uma relação de amizade entre “Danone” e o paciente, os quais se teriam encontrado, diga-se, a convite do próprio Cb Thiago, para participar de um evento de lazer em sua casa, oportunidade em que o paciente ao se dirigir ao líder da OrCrim, o chamava de “amigo”. Ressalte-se que “Danone” chega a afirmar em uma conversa extraída do aplicativo “Whatsapp” que considera o militar, ora paciente, como sendo da família (trecho do Ofício 286/2020-GCOC, item 6.8.1). Desse modo, entendo que caminhou bem a decisão do Conselho Especial de Justiça (CEJ), quando ressaltou a gravidade dos fatos noticiados nos autos, especialmente para a Instituição Militar, já que os acontecimentos envolvem policiais militares na prática de atos criminosos que ferem de morte os princípios da hierarquia e da disciplina, pilares da Corporação a qual servem. No trecho transcrito abaixo, extraído do aparelho celular do líder da OrCrim, é possível verificar a relação de amizade e colaboração entre esse e o ora paciente. Veja-se: Danone fala com Cb Thiago que pedirá um amigo com grande influência na Prefeitura, para intervir na transferência de lotação militar. Danone solicita ao policial seus dados cadastrais e “dos meninos” para tentar a transferência para o 22º Batalhão de Polícia Militar. Cb Thiago envia seus dados e de Davidson da Silva Raimundo, N. 125.544-7. Danone fala que, indiferente da região que Cb Thiago estiver, os “negócios” não vão parar e que fará de tudo para que o militar seja transferido para o 22º BPM. (Ofício 290/2020-GCOC). Assim, na esteira do didático parecer emitido pela Procuradora de Justiça atuante nesta Corte, que entendeu de forma contrária ao parecer do Ministério Público de Primeiro Grau, que manifestou-se, favoravelmente, à concessão da liberdade provisória do paciente e dos demais réus, percebo “que o representante do Órgão Ministerial se pautou, única e exclusivamente, em uma superficial análise comparativa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 entre o feito em questão e os autos da ação penal n. 2000311-76. 2020.9.13.0002, nos quais outros militares presos durante a primeira fase das investigações acabaram sendo libertados após o encerramento da instrução processual, o que levou o Promotor de Justiça a acreditar, de maneira equivocada, que isso deveria ser reproduzido nos autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004.” Verifica-se que, na própria denúncia contida nos autos do processo n. 2000453-30.2020.9.13.0004, há o reconhecimento expresso de que não se sabia da gravidade e da magnitude da OrCrim, objeto da Operação Hexagrama. Os desdobramentos das investigações apontaram, só na segunda fase, o envolvimento de mais 18 (dezoito) policiais militares, 12 (doze) policiais civis e 2 (dois) civis. Assim, rechaço veementemente o argumento do impetrante de que a prisão do paciente deveria ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão, assim como foi feito na primeira fase da operação “Hexagrama”. Ora, muito embora as referidas ações penais militares digam respeito à apuração de crimes cometidos por integrantes da organização criminosa “Hexagrama”, isso não significa dizer que ambas devam tramitar de maneira idêntica, por meio da mera reprodução dos atos processuais, até porque, conforme bem observado na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, os fatos tratados no presente feito são muito mais graves, já que, no início das investigações, não se tinha noção do complexo envolvimento de policiais militares na organização criminosa. Ademais, entendo que o juízo primevo não está vinculado ao parecer ministerial em destaque, pois seu convencimento decorre da livre observância das provas constantes dos autos. É nesse sentido a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região- TRF3. Observe-se: PROCESSO PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PARECER MINISTERIAL QUE NÃO VINCULA O JUIZ. INDENPENDENCIA FUNCIONAL. REFORMA DO JULGADO. VIA INADEQUADA. [...] 3. O juiz não está vinculado ao parecer ministerial, pois seu convencimento decorre análise livre das provas exposta de modo fundamentado (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal), como no caso em tela. 4. Embargos de declaração rejeitados. (HC - HABEAS CORPUS / SP 5027673-28.2018.4.03.0000 - Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO - 5ª Turma - Data do Julgamento 15/04/2019 - Data da Publicação/Fonte e - DJF3 Judicial 1 DATA: 23/04/2019) Dessa forma, coaduno com o entendimento contido nas informações prestadas pela autoridade tida como coatora de que não é cabível, in casu, a aplicação das medidas cautelares diversas de prisão, tendo em vista que ainda se encontram presentes os requisitos que ensejaram a decretação da própria prisão preventiva. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Assim, ao contrário do que alega o impetrante, entendo que não houve afronta ao princípio da não culpabilidade. Na verdade, a prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal (CPP). A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública ou da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio do perigo gerado pelo estado de liberdade do réu. Com essas considerações, entendo que tanto a decisão exarada pelo juízo da 4ª AJME quanto as deste julgador, expedidas no Habeas Corpus n. 2000151-13.2020.9.13.0000 e nas demais ações que envolvem a “Operação Hexagrama”, as quais o militar, ora paciente, figurou como parte (certidão, Evento n. 6), demonstraram os fundamentos necessários que ensejaram a manutenção da sua prisão preventiva, conforme preconiza o art. 93, inc. IX, da CF/88 c/c o art. 312, §2º, do CPP. Também coaduno com o entendimento da eminente Procuradora no sentido de que as considerações tecidas pelo Juiz apontado como autoridade coatora por ocasião do decreto de prisão, aliadas à análise dos elementos colhidos até o momento, são mais do que suficientes para comprovar a subsistência dos requisitos da prisão preventiva. Pelo exposto, diante da inexistência de comprovação de qualquer ilegalidade superveniente à decretação e da manutenção da prisão preventiva do militar, ora paciente, nos moldes do art. 255, alíneas “a”, “c” e “e”, do Código de Processo Penal Militar, denego a ordem de habeas corpus impetrada. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente desembargador relator, no sentido de denegar a ordem de habeas corpus. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de junho de 2021. Desembargador James Ferreira Santos Relator